Tribunal: TJBA
Processo: 0512976-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512976-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE e outros

Advogado(s)
:
TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, RODRIGO CHAVES ESTRELA, CATARINA QUEIROZ

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CHAVES ESTRELA, GABRIEL MUNIZ CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA RELATIVA À FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DE PENHORA E MÁ-FÉ DO TERCEIRO. SÚMULA 375 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A alegação de omissão quanto ao reconhecimento de penhoras registradas nas matrículas dos imóveis foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual afastou a caracterização da fraude à execução com base na ausência de má-fé do adquirente.

A análise foi feita à luz da Súmula 375 do STJ e dos arts. 792, IV, do CPC e 1.227 do CC, sendo o reconhecimento da má-fé imprescindível à configuração da fraude.

Embargos com nítido caráter infringente, visando a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0512976-03.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, e, como Embargado
, MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora